Tribunal: TJSP
Processo: 1022118-96.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
MONITÓRIA – Compromisso de venda e compra – Desfazimento – Descumprimento de acordo entabulado entre as partes - Insurgência com relação à aplicação dos juros – Não cabimento – Valor devido – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.